Tribunal: TJSP
Processo: 2060738-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060738-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente CARLOS
HENRIQUE FRANCISCO DA COSTA e Impetrante BRUNO RODRIGUES GIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060738-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.061
HABEAS-CORPUS No 2060738-22.2020 Limeira
IMPETRANTE:
Bruno Rodrigues Giotto
PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DA COSTA
O Dr. Bruno Rodrigues Giotto, advogado, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor
de Carlos Henrique Francisco da Costa, aduzindo que está ele
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, eis que, preso, por suposta
infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, a instrução
criminal ainda não se encerrou, ocorrendo, assim, excesso de prazo
para a formação da culpa.
Postula, pois, que o ora paciente aguarde em liberdade o
encerramento da instrução, expedindo-se Alvará de Soltura.
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 38.
As informações solicitadas encontram-se às fls.41/44.
A ilustre Dra. Promotora de Justiça designada em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls. 47/50, opinou pela denegação do "writ".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060738-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente foi denunciado por
suposta infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção
da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários
para tal benesse.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
"(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060738-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro
reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao
decidir se decreta ou não a custódia preventiva" RTJ 64/77;
Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, consoante
consulta feita no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se
que após o recebimento da denúncia, foi designada audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 16 de
setembro de 2019. Em virtude da ausência da testemunha de
acusação, foi redesignada para o dia 29 de outubro de 2019, não
realizada, determinando-se, ainda, a expedição de Carta Precatória
para a Comarca de Piracicaba para inquirição da referida testemunha.
Designou-se audiência em continuação para o dia 31 de março de
2020, a qual foi cancelada em razão da pandemia do "Covid-19", no
entanto, há a possibilidade da realização de audiência virtual, nos
termos do Comunicado CG no 284/2020 e Resolução no 312/2020
do CNJ.
Diante disso e do que mais dos autos consta, não se
vislumbra o alegado excesso de prazo, uma vez que não houve
desídia do Juízo, estando a ação penal se desenvolvendo dentro da
razoável normalidade.
Além disso, cabe ressaltar que não se justifica fazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060738-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
simples soma aritmética dos lapsos temporais, porque a duração da
instrução deve ser considerada sempre com relação às
peculiaridades do caso concreto, aplicando-se, aqui, o princípio da
razoabilidade.
Na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
comentando o artigo 648, do Código de Processo Penal:
“... não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo
para o encerramento do processo é justificado, porque provocado
por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de
diligências demoradas (complexidade do processo com vários
réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores
residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de
intimação, incidente de insanidade mental etc.).” (in “Código de
Processo Penal Interpretado”, 10a edição, 2003, Editora Atlas, pág.
1710).
A custódia cautelar do ora paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060738-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
POÇAS LEITÃO
Relator